Tribunal: STF
Processo: HC 203761
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Trancamento da ação penal. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux).



    2. Para além de observar que a paciente não está presa (ou na iminência de sê-lo), não há como infirmar os fundamentos adotados pela autoridade impetrada para a denegação da ordem.



    3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, por meio do habeas corpus só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    4. Ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não é possível acolher o pedido de encerramento prematuro do processo-crime. Inclusive, pela inexistência de risco de prejuízo irreparável à paciente, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.